Tribunal: STF
Processo: AI 677296
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Cópia da certidão de publicação da decisão. Peça essencial para
   a verificação da tempestividade. 3. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.